Tribunal: TJDFT
Processo: 0716707-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716707-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NILTON VIEIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 11599381 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Sul America Companhia de Seguro de Saúde pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a requerida providencie, no prazo de dois dias, o custeio de internação domiciliar ao autor, com o oferecimento dos suportes prescritos pelo médico, sob pena de multa no valor inicial de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia e sem prejuízo de, não observada a ordem, ser prestada a tutela específica com a contratação direta da autora com prestadores de serviço, mas com a obtenção, via Bacenjud, de recursos da ré para custeá-lo. A agravante sustenta que o valor atribuído à multa por descumprimento é uma penalidade desproporcional e desarrazoada, pois o prazo fixado para cumprimento da obrigação é demasiadamente curto, considerando que a implementação do home care é uma ação complexa e que também depende de terceiros, já que o tratamento domiciliar é fornecido por empresa terceirizada. Alega, ainda, que o valor da multa é completamente descabido e excessivo, além de ter sido fixado sem qualquer limitação. Argumenta que, tendo realizado o possível para cumprir a obrigação imposta, não se demonstra necessária a aplicação de astreintes. Aduz, ainda, que o autor requereu o prazo de cinco dias para o cumprimento da liminar, mas o Juiz de origem concedeu em prazo menor, configurando decisão ultra petita. Sustenta, também, que existe no contrato celebrado entre as partes cláusula clara e compreensível que exclui a cobertura do home care e que o agravado apenas necessita de cuidados inerentes à condição de pessoa idosa e não de tratamento médico propriamente dito, possuindo, inclusive, capacidade econômica-financeira para contratar um cuidador. Requer o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, ser eximida de qualquer obrigação ou penalidade”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão acima referida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator